Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. CORREÇÃO DE VALORES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os danos materiais, para serem judicialmente indenizados, pressupõem serem cabalmente demonstrados, não se admitindo presunção ou estimativa de seu valor, pois devem corresponder à perda financeira sofrida. Logo, ausente a comprovação efetiva dos gastos (porque foram juntados apenas orçamentos, ID Num. 50402279 - Pág. 1 a Num. 50402281 - Pág. 1) não se há de falar em reparação daqueles valores, como assentado no acórdão. Neste ponto não assiste razão à embargante.
3. Igualmente não assiste razão à Embargante quanto ao anseio pela verba sucumbencial, uma vez que o recurso inominado foi conhecido e provido, de modo que não se há de falar na condenação pretendida, consoante o teor do art. 55 da lei no 9.099/95.
4. Por outro lado, quanto ao item “DA 2a OBSCURIDADE/OMISSÃO – DEMAIS VALORES CONSTANTES NO BOLETO DE ORÇARMENTO FINAL (ALUGUEL PROPORCIONAL, CONDOMÍNIO PROPORCIONAL, IPTU PROPORCIONAL, ENERGIA 03/2019, MULTA PELA FALTA DE TROCA DE TITULARIDADE)”, assiste à embargante. Isso porque, de fato, os itens ali enumerados correspondem à parte incontroversa da dívida, seja porque expressamente reconhecido pela autora extrajudicialmente (notificação de ID Num. 50402169 - Pág. 2), seja porque genérica a impugnação apresentada ao pedido contraposto. Assim, é caso de corrigir o valor da condenação relativa ao pedido contraposto alterando de R$ 2.115,10 para R$ 4.340,93 (R$ 2.115,10 + R$ 1.301,89 + R$ 488,90 + R$ 135,04+ R$ 50,00 + R$ 250,00).
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para suprir a omissão nos termos acima, alterando-se tão somente a parte inicial do dispositivo, constante no final do item 8 do acordão, com a seguinte redação: “Assim, é caso de parcial provimento do pedido contraposto, para condenar a autora a pagar aos réus R$ 4.340,93, a contar do desembolso e com juros a partir da citação.”
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.